Tribunal: TJBA
Processo: 0351156-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0351156-19.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA (OAB:DF16625-A), MAURICIO CUNHA DORIA (OAB:BA16541-A), SANDRO PIRES BATISTA (OAB:BA31621-A) APELADO: MARIA DA CONCEICAO LIMA GALLO Advogado(s): FELIPE BARROCO FONTES CUNHA (OAB:BA28274-A), DANIEL DE ARAUJO GALLO (OAB:BA28099-A), NATALIA SERVA BOTELHO (OAB:BA51589-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PLANO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DA PACIENTE PARA AUTORIZAR E CUSTEAR CIRURGIA. IRREVOGABILIDADE DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por CASSI contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada. Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à data do pedido de desistência da paciente, ora embargada, no processo anterior, postulando, ainda, prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à análise da data do pedido de desistência formulado em ação anterior, anteriormente à prolação da sentença, e se tal omissão justificaria a modificação do julgamento. III. Razões de decidir 3. O recurso foi conhecido, mas não verificada omissão relevante ou contradição no julgado. 4. A discussão trazida em grau recursal, consiste, em síntese, em aferir se a homologação de desistência em processo anterior, ocorrida após o trânsito em julgado da sentença de mérito, afasta os efeitos da coisa julgada. 5. A data do pedido de desistência (03/09/2008) foi anterior à sentença (05/09/2008), porém a juntada aos autos ocorreu posteriormente (10/09/2008), antes da intimação das partes (15/10/2008), sem que houvesse insurgência ou recurso à época. 6. Assim, o acórdão embargado tratou adequadamente da questão jurídica central, reconhecendo a validade da sentença e os efeitos da coisa julgada, não havendo vício sanável por embargos. 7. Prestados esclarecimentos complementares, sem modificação do resultado do julgamento anterior. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos. Tese de julgamento: "1. A existência de pedido de desistência formulado antes da prolação da sentença, juntado aos autos posteriormente, não invalida os efeitos da coisa julgada, quando não houve manifestação tempestiva das partes, devidamente intimadas, deixando transcorrer o trânsito em julgado da sentença de procedência. 2. A homologação da desistência após o trânsito em julgado não possui eficácia desconstitutiva da decisão judicial já estabilizada, conforme preceitos do CPC e da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, § 5º; 502; 966; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0351156-19.2012.8.05.0001; Embargante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI; Embargada: Maria da Conceição Lima Gallo; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator